Tribunal: CARF
Processo: 10970.000621/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/07/2006
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. MULTA. TAXA SELIC.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade e ilegalidade, salvo nos casos previstos no art. 103­A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF
PRODUTOR RURAL. SUB­ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub­rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas na legislação previdenciária vigente.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB­ROGAÇÃO.
Tratando­se de contribuição para outras entidades ou fundos que tem a mesma base de incidência das contribuições previdenciárias, a sub­rogação da contribuição ao SENAR na pessoa do adquirente de produtos de pessoas físicas tem amparo no inciso IV do art. 30 da Lei n.° 8.212/1991 e demais normas de regência.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000621/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.311 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
NOVO HORIZONTE COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFÉ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/07/2006
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
MULTA. TAXA SELIC.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para
afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade e ilegalidade,
salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento
Interno do CARF
PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre
a receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas na legislação previdenciária vigente.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
Tratando-se de contribuição para outras entidades ou fundos que tem a mesma
base de incidência das contribuições previdenciárias, a sub-rogação da
contribuição ao SENAR na pessoa do adquirente de produtos de pessoas físicas
tem amparo no inciso IV do art. 30 da Lei n.° 8.212/1991 e demais normas de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de ilegalidade, e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000621/2009-16
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000621/2009-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls 147 e ss) interposto pelo autuado contra
Acórdão proferido pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Juiz de Fora (fls. 125 e ss) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário constituído, em face da prática infratora consistente em deixar de recolher as
contribuições sociais destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR),
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural realizada por
produtor rural pessoa física, cuja responsabilidade pelo recolhimento é sub-rogada à notificada,
na qualidade de pessoa jurídica adquirente
O R. Acórdão de 1a Instância (fls. 125 e ss) analisou as alegações apresentadas:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 16/11/2009, sob n° 37.221.410-0, para o
período 3/2004 a 7/2006, onde consta, por motivação do lançamento no Relatório Fiscal
de folhas 34 a 37, o seguinte:
(...)
À folha 38 há termo de juntada por apensação ao processo 10970.000624/2009-50.
Em 17/12/2009 (folha 70), a autuada apresentou impugnação nos seguintes termos:
Preliminarmente, alega decadência com base no art. 150, §4° do CTN, para excluir os
créditos tributários relativos às competências anteriores a 19 de novembro de 2004, ou
seja periodo 1/3/2004 a 19/1 1/2004 (folha 46).
No mérito, alega que o art. 25 da Lei 8.212/1991 não contempla a subrogação da
contribuição para terceiros ao Senar, prevista na Lei 8.870/1994, e que diz respeito a
pessoas jurídicas empregadoras rurais (folha 48).
Aduz, em seguida, a inconstitucionalidade da utilizaçao da taxa Selic a título de juros
moratórios posto que violaria o princípio da legalidade tributária, por sua feição
remuneratória e em virtude da proibiçao do anatocismo, devendo ser os ditos juros
serem calculados à taxa de 1% ao mês, conforme previsto no art. 161, §1° do CTN.
Em 28/12/2009 (folha 87), Umcafé Representações Ltda e Mundo Novo Corretora de
Café e Cereais Ltda, arroladas como responsáveis solidárias, apresentaram impugnação
às folhas 71 a 86, nos seguintes termos:
Informam que “nunca exerceram qualquer tipo de administração da empresa autuada,
não fazendo nem sequer parte do seu quadro societário” (folha 73).
Alegam que não há provas de que o impugnante seja responsável pelas atividades da
autuada, havendo meramente “presunções forçadas e sem nexo”. Entendem que o dever
de prova do Fisco não foi exercido.
Entendem que foram colocadas na condição de solidárias apenas pela alegação de que a
empresa autuada seria sucessora da empresa Nova Esperança Comércio e Exportação de
Café Ltda, e que seriam responsáveis pelos débitos dessa empresa (folha 76).
Aduzem que “nem mesmo no lançamento da empresa Nova Esperança as impugnantes
foram colocadas como solidárias da mesma” (folha 77).
Requerem, ao final, suas exclusões do pólo passivo da autuação como responsáveis
solidárias.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000621/2009-16

Em 28/12/2009 (folha 100), Expedito de Castro Alves Júnior, responsável solidário,
apresentou impugnação às folhas 88 a 99, nos seguintes termos:
Informa que “nunca exerceu qualquer tipo de administração da empresa autuada, não
fazendo nem sequer parte do seu quadro societário” (folha 90).
Alega que não há provas de que o impugnante seja responsável pelas atividades da
autuada, havendo meramente “presunções forçadas e sem nexo”. Entende que o dever
de prova do Fisco nao foi exercido.
Entende que é presumida a sucessão de empresas alegada pela fiscalização e que “o fato
de constar seu nome no verso de alguns poucos cheques emitidos pela empresa” não
prova nada além do endosso de cheque recebido. Informa que intermediou compras de
sacas de café, recebendo os cheques e endossando-os a terceiros, atuando como
corretor.
Aduz que o depoimento do sr. Fábio Humberto Pinheiro lhe é favorável ao informar
desconhecimento de ligação entre a empresa Mundo Novo Corretora e do sócio
Umboldi com a empresa Nova Esperança, fora a comercialização de café (folha 96).
Requer, portanto, sua exclusão do pólo passivo da autuação como responsável solidário.
Por último, em 28/12/2009 (folha 113), Umboldi Márcio Castro Alves, responsável
solidário, apresentou impugnação às folhas 101 a 112, nos seguintes termos:
Informa que “nunca exerceu qualquer tipo de administração da empresa autuada, não
fazendo nem sequer parte do seu quadro societário” (folha 103).
Alega que não há provas de que o impugnante seja responsável pelas atividades da
autuada, havendo meramente “presunções forçadas e sem nexo”. Entende que o dever
de prova do Fisco não foi exercido.
Entende que foi colocado na condição de solidário apenas pela alegação de que a
empresa autuada seria sucessora da empresa Nova Esperança Comércio e Exportação de
Café Ltda, cujo lançamento anterior, ainda em litígio administrativo, foi colocado como
solidário (folha 106). Informa que intermediou vendas para a empresa Nova Esperança,
razão pela qual existem cheques e transferências destinadas a sua pessoa (folha 108),
que se incumbia de repassar os valores aos produtores rurais vendedores, mediante
comissão.
Aduz que o depoimento do sr. Fábio Humberto Pinheiro lhe é favorável ao informar
desconhecimento de ligação entre a empresa Mundo Novo Corretora e do sócio
Umboldi com a empresa Nova Esperança, fora a comercialização de café (folha 109).
Requer, portanto, sua exclusão do pólo passivo da autuação como responsável solidário.
O Colegiado de 1a Instância manteve o lançamento, em decisão proferida que tem
a seguinte ementa:
Assumo: OUTROS TRIBUTOS ou CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/07/2006
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DECADÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
PELO RECOLHIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A responsabilidade solidária na constatação de que há interesse comum entre diversas
pessoas fisicas e jurídicas na constituição do crédito tributario não atinge as
contribuições a outras entidades e fundos.
Relatados elementos que configurariam dolo, fraude ou simulaçao, desqualifica-se a
aplicação do art. 150, §4° do CTN para seu art. 173, I.
As contribuições ao Senar ou a outras entidades e fundos gozam das mesmas condições
e privilégios das demais contribuições da seguridade social.
Não é possivel, na presente sede administrativa, a análise de pretensa
inconstitucionalidade de lei ou decreto em vigor.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000621/2009-16

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 20/07/2010 (fls. 143), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 04/08/2010 (fls. 146 e ss), insurgindo-se contra o lançamento
ao enfoque que:
1 os créditos tributários com fatos geradores anteriores a 19/11/2004 decaíram,
com lastro no art. 150, §4o, do CTN;
2 – a sub-rogação expressa no art. 30, IV, da Lei 8.212/91 não atinge o SENAR;
3 – o §1o, do art. 25, da Lei 8870/94 não inclui as pessoas físicas produtoras.
4 – deve ser afastada a aplicação de juros com base na SELIC por ser ilegal.
Requer o cancelamento do crédito tributário constituído.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo a examiná-lo.
Cumpre consignar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Também é preciso consignar que relativamente à taxa SELIC e aos juros
moratórios, o CARF emitiu as seguintes Súmulas:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000621/2009-16

São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, alegação no sentido da ilegalidade na incidência da SELIC não pode ser
conhecida.
Da Decadência
O Recorrente alega que os créditos tributários com fatos geradores anteriores a
19/11/2004 decaíram, com lastro no art. 150, §4o, do CTN.
Vejamos. Nos autos, inexiste comprovação de pagamentos para o período. Não
obstante, mesmo que constasse da instrução recolhimentos no período, o relato fiscal descreve
ação simulatória, com utilização de interposição de pessoas.
Extrai-se do Relatório Fiscal que (fls. 37):
6.3 No curso do procedimento fiscal, constatou-se que a empresa foi constituída por
interpostas pessoas e que, na realidade, trata-se de empresa de "fachada", utilizada para
emissão de notas fiscais, conforme demonstrado no Relatório de Caracterização de
Sujeição Passiva Solidária em anexo, não possuindo qualquer patrimônio para assegurar
a execução fiscal. Assim, são incluídos como co-responsáveis pelos débitos da
notificada, nos termos do art. 30, IX da Lei8.212/91, art. 124, I e 135, III do CTN e art.
13 da Lei n° 8.620/93 as seguintes pessoas físicas e jurídicas, conforme Termo de
Sujeição Passiva Solidária em anexo:
TOCANTINS ARMAZENS GERAIS LTDA, CNP] 84.966.563/0001429;
MUNDO NOVO CORRETORA DE CAFE LTDA, CNP] 71.230.874/0001z83;
UMCAFÉ REPRESENTAÇÕES LTDA, CNP] 07.355.297/0001-57/
UMBOLDI MARCIO CASTRO ALVES, CPF 445.023.549;
EXPEDITO DE CASTRO ALVES JÚNIOR, CPF 472.866.526-72;
CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES POSSA, CPF O14.692.549;
ANTONIO MARCOS MARIN] FOSSA, CPF 389.683.989-6
A utilização de interposta pessoa com o fim de dissimular a ocorrência do fato
gerador, constitui prática de negócio simulado.
De início, traz-se o conceito de simulação, extraído da obra de Orlando Gomes:
Há simulação quando em um negócio jurídico se verifica intencionalmente divergência
entre a vontade real e a vontade declarada, com o fim de enganar terceiros. É uma
deformação voluntária para escapar à disciplina normal do negócio, prevista na lei.
(Introdução ao Direito Civil, 7. ed Rio de Janeiro: Forense, 1983)
Sílvio de Salvo Venosa também define a simulação, da seguinte forma:
Juridicamente, é a prática de ato ou negócio que esconde a real intenção. A intenção dos
simuladores é encoberta mediante disfarce, parecendo externamente negócio que não é
espelhado pela vontade dos contraentes. As partes não pretendem originalmente o
negócio que se mostra à vista de todos; objetivam tão-só produzir aparência. Trata-se de
declaração enganosa de vontade. (Direito Civil, 3. ed., São Paulo: Atlas 2003. v.1)
Por sua vez, Hermes Marcelo Huck assim trata a matéria:
A par da fraude, a simulação serve como instrumento constantemente utilizado na
elaboração dos planos e práticas de natureza evasiva. Vicio do ato jurídico, a simulação
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000621/2009-16

consiste na celebração de um ato com aparência jurídica normal, mas que, na verdade,
não visa ao efeito que juridicamente deveria produzir.
Poderá ser então definida a simulação como a declaração de vontade irreal, emitida
conscientemente, mediante acordo entre as partes, objetivando a aparência de negócio
jurídico que não existe ou que, se existe, é distinto daquele que efetivamente se realizou,
com o fito de iludir terceiros. No ato simulado ocorre uma divergência entre a
declaração aparente e externa feita pelo sujeito ou sujeitos, que pretendem as partes seja
visível em relação a terceiros (ou ao Fisco), e a vontade ou declaração interna, que
pretendem seja a vigente entre elas, declaração essa necessária para que tenha eficácia a
real intenção das partes, escondidas por trás da declaração aparente. Há um contraste
entre a forma extrínseca do ato praticado e a vontade intima (e real) das partes que o
praticam. No processo de simulação há uma deformação da declaração de vontade das
partes, conscientemente desejada, com o objetivo de induzir terceiros ao erro ou engano.
No caso de planejamento tributário ou estratagemas fiscais com objetivos evasivos, o
processo simulatório visa a enganar e iludir o Fisco. (Evasão e Elisão - Rotas Nacionais
e Internacionais do Planejamento Tributário, São Paulo: Saraiva, 1997)
A prova da simulação é uma tarefa trabalhosa em razão da própria natureza dos
atos simulados, que são praticados para esconder os fatos efetivos. Sobre esse tema, manifesta-se
Francisco Ferrara:
A simulação como divergência psicológica da intenção dos declarantes, escapa a uma
prova directa. Melhor se deduz, se pode arguir, se infere por intuição do ambiente em
que surgiu o contrato, das relações entre as partes, do conteúdo do negocio, das
circunstâncias que o acompanham. A prova da simulação é uma prova indirecta, de
indícios, conjectural (per coniecturas, signa et urgentes suspeciones ), e é esta que fere
verdadeiramente a simulação, porque a combate no seu próprio terreno. (A simulação
nos negócios jurídicos, Campinas: Red Livros, 1999)
O trabalho da fiscalização foi bastante minucioso, com a produção de provas que
foram devidamente analisadas por meio de atividade cognitiva, chegando-se à conclusão da
existência de uma manobra ilegal adotada pelo Recorrente.
Nesses casos, é dever da autoridade lançadora investigar a realidade dos fatos e,
esse dever decorre do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a
autoridade administrativa que vai realizar o lançamento de ofício deve “verificar a ocorrência do
fato gerador” e “determinar a matéria tributável”. Evidentemente, quando o legislador
estabeleceu esse dever, teve como objetivo a identificação do verdadeiro fato gerador, a fim de
determinar a verdadeira matéria tributável, não ficando a autoridade fiscal limitada aos aspectos
formais dos atos praticados.
Isso se evidencia ainda mais com a leitura do art. 118 do CTN:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Além de que a ocorrência de simulação está prevista como uma das hipóteses que
determinam o lançamento de ofício, conforme dispõe o art. 149, VII, do Código Tributário
Nacional:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000621/2009-16

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
Essa situação já havia sido bem examinada pelo R. Acórdão recorrido (fls. 284):
Também não procede a preliminar de decadência, já que o parágrafo 4° do art. 150, do
CTN, dispõe que o termo inicial da contagem de prazo para lançamentos por
homologação é contado da ocorrência do fato gerador, salvo na ocorrência de dolo,
fraude e simulação, o que nos pareceu ter sido o caso à vista dos Relatórios Fiscais e de
Sujeição Passiva componentes da autuação. Filiamo-nos à corrente que entende que isso
desloca a contagem do prazo a quo para o art. 173, I do CTN, raciocínio que se coaduna
com o praticado pela autoridade lançadora e adotado na Instrução Normativa RFB
971/2009 em seu art. 444, na redação dada pela Instrução Normativa RFB 1.027/2010.
Sob esses fundamentos, mantém-se a aplicação do art. 173, I, do CTN, como
regramento de contagem do prazo decadencial ao caso dos autos.
Sendo assim, vejamos.
Extrai-se dos autos que o Recorrente foi intimado do lançamento aos 21/09/2009
(fls. 31).
Não sendo aplicável a decadência decenal, mas a quinquenal, verifica-se que, nos
termos do art. 173, I do CTN, o prazo decadencial relativamente ao fato gerador de 01/03/2004
teve como início do cômputo 01/01/2005, findando-se em 31/12/2009.
Por esses motivos, afasta-se a alegação de decadência para as competências de
março a novembro de 2004.
Do Mérito
O Recorrente alega ser inaplicável ao SENAR o inciso IV, do art. 30, da Lei
8.212/91.
Vejamos como o tema é tratado no ordenamento vigente.
Os fatos geradores objeto do presente lançamento correspondem ao período de
03/2004 a 07/2006.
A Lei 8.212/91 dispõe que:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela
Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97) (Vide decisão-STF Petição no 8.140 - DF)
O R. Acórdão proferido pela 2a Turma da CSRF do CARF, Acórdão no 9202-
007.846, em 21/05/2019, abordou a temática, trazendo esclarecimentos importantes a respeito do
alcance da decisão do STF:
(...) a contribuição ao SENAR, segundo o Recorrido, é de responsabilidade do
empregador rural pessoa física, a quem cabe promover o pagamento da exação.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000621/2009-16

A respeito do tema, utilizo como razões de decidir os fundamentos dispostos no voto
de lavra do Conselheiro Ronnie Soares Anderson, constantes do Acórdão n.o
2402-005.808 da 4a Câmara da 2o Turma Ordinária da 2a Seção de Julgamento,
pois o meu entendimento converge, na íntegra, com o seu posicionamento. Segue
abaixo o teor da decisão:
No tocante à constitucionalidade da subrogação das contribuições previdenciárias
guerreadas, não são necessárias maiores lucubrações argumentativas para
concluir-se que a irresignação em comento não merece prosperar.
É cediço que o STF reconheceu, quando do julgamento do RE no 363.852/MG (j.
3/2/2010), ratificado pelo acórdão exarado em sede de repercussão geral no RE no
596.177/RS (j. 29/8/2011), a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/92, o
qual respaldava o art. 25 da Lei no 8.212/91, no que tange à contribuição social
exigida do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção.
Isso, porque considerou inconstitucional a instituição de nova fonte de custeio por
meio de lei ordinária, sem observância de lei complementar para tanto.
Porém a autuação contestada tem supedâneo legal diverso, a saber, os artigos
30, inciso IV, e 25 da Lei no 8.212/91, este último já com a redação dada pela
Lei no 10.256/01, em consonância com a novel redação do art. 195 da Carta Magna,
nos termos da Emenda Constitucional no 20/98, que acresceu o vocábulo "receita"
ao texto do artigo.
A precitada inconstitucionalidade reconhecida sob o rito do art. 545B do CPC, por
conseguinte, não atinge o diploma no qual se amparou o lançamento, valendo frisar
que tampouco a sistemática de subrogação, por si só, foi considerada
inconstitucional sob qualquer prisma, à luz da precitada decisão do STF.
A par disso, é sabido que a repercussão geral reconhecida em 23/8/2013 no RE
no 718.874/RS, no que diz respeito à redação conferida ao art. 25 da Lei no
8.212/91 pela Lei no 10.256/01, já foi devidamente submetida ao Plenário do
Pretório Excelso, conforme noticiado no Informativo STF no 859 (27 a 31 de
março de 2017) :
DIREITO TRIBUTÁRIO LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR Contribuição
social do empregador rural sobre a receita da comercialização da produção
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida
com a comercialização de sua produção.Com base nesse entendimento, o Plenário,
por maioria, deu provimento a recurso extraordinário em que se discutia a
constitucionalidade do art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo art. 1o
da Lei 10.256/2001, que reintroduziu, após a Emenda Constitucional 20/1998, a
contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita
bruta proveniente da comercialização de sua produção, mantendo a alíquota e a
base de cálculo instituídas por leis ordinárias declaradas inconstitucionais em
controle difuso pelo Supremo Tribunal Federal (STF).O Colegiado observou que a
Lei 9.528/1997 incluiu no “caput” do art. 25 da Lei 8.212/1991 a contribuição do
empregador rural pessoa física, cuja base de cálculo é a receita bruta
proveniente da comercialização da produção. Como a receita bruta não figurava
no elenco do art. 195, I, da Constituição Federal (CF) como uma base de cálculo
possível para a incidência de contribuições sociais, o STF, em dois precedentes,
concluiu pela inconstitucionalidade do emprego dessa base de cálculo, a qual
somente poderia ser instituída por lei complementar, nos termos do art. 195, § 4o,
da CF.
Entretanto, com a Emenda Constitucional 20/1998, que incluiu a receita ao lado do
faturamento como uma materialidade passível de ser tributada para fins de
financiamento da seguridade social (CF, art. 195, I), passou a ser possível a
instituição de contribuição patronal do empregador rural pessoa física com base
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000621/2009-16

na receita bruta proveniente da comercialização da produção. Assim, a Lei
10.256/2001 reincluiu a figura do empregador rural pessoa física na disciplina já
existente e em vigor para o segurado especial — produtor rural que não tem
empregados.A Corte ressaltou que a norma impugnada, ao incluir um novo sujeito
passivo no dispositivo de uma lei que já existia e já definia claramente os elementos
do fato gerador, a base de cálculo e a alíquota, violou o princípio da legalidade.
Ademais, ao dar tratamento diferenciado para o produtor rural, o empregador
rural pessoa física e o empregador urbano pessoa física, a lei em questão não
ofendeu o princípio da isonomia, pois, se assim fosse, em nenhuma hipótese
seria possível desonerar a folha de salários como política tributária. Vencidos os
ministros Edson Fachin (relator), Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco
Aurélio e Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso.Pontuavam que o art. 1o
da Lei 10.256/2001, ao recolocar o empregador rural pessoa física na condição de
contribuinte do tributo, sem dispor expressamente sobre os demais elementos da
regra-matriz de incidência tributária, de modo a aproveitar do binômio base de
cálculo/fato gerador e da alíquota já prevista para a figura do segurado especial,
teria vulnerado a CF. Não seria possível conceber técnica legislativa que permitisse
o aproveitamento das alíquotas e bases de cálculo de contribuição social com
inconstitucionalidade reconhecida pelo STF.
Consignavam que a Emenda Constitucional 20/1998 em nada teria alterado essa
conclusão, pois inviável reputar a validade de uma norma legal anteriormente
considerada inconstitucional, em decorrência de uma alteração formal da
CF.Além disso, haveria inconstitucionalidade material da norma impugnada
também por patente violação ao princípio da isonomia, em virtude de
injustificado tratamento diferenciado conferido aos empregadores pessoa física, a
depender da ambiência do labor, se urbano ou rural. Frisavam que também
procederia a afirmação de que o empregador rural pessoa física seria
duplamente tributado, em razão da incidência simultânea de contribuições sociais,
o que atrairia a vedação ao “bis in idem”.
RE 718874/RS, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de
Moraes, julgamento em 29 e 30.3.2017. (RE718874)
Firmou-se, assim, a tese de repercussão geral do STF no Tema no 6692:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida
com a comercialização de sua produção.
Constata-se, por conseguinte, já estarem superadas as argumentações do
contribuinte, não havendo como prosperar o recurso vertido no particular.
Nesse rumo, há que se rejeitar também a alegação do contribuinte de que não há
respaldo normativo para a exigência das contribuições ao SENAR (art. 6o da Lei no
9.528/97, com a redação dada pela Lei no 10.256/01) sob a sistemática da
subrogação, fundada esta nos incisos III e IV do art. 30 da Lei no 8.212/91.
Isso porque essa mesma lei estendia às contribuições destinadas aos terceiros as
mesmas condições estabelecidas para as contribuições previdenciárias, conforme
dispunha o §1o do seu art. 94. Essa regra permaneceu válida até 2/5/2007,
quando entrou em vigor a Lei no 11.457/07 que trata do tema nos mesmos termos
que a norma revogada:
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da
legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que
couber, as disposições desta Lei.
§ 1o A retribuição pelos serviços referidos no caput deste artigo será de 3,5% (três
inteiros e cinco décimos por cento) do montante arrecadado, salvo percentual
diverso estabelecido em lei específica.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000621/2009-16

§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições cuja base
de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga, devida ou
creditada a segurados do Regime Geral de Previdência Social ou instituídas sobre
outras bases a título de substituição.
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitamse aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei, inclusive
no que diz respeito à cobrança judicial.
Não bastasse, cabe apontar que o Decreto no 566/92 (com a redação dada pelo
Decreto no 790/93), o qual aprovou o Regulamento do SENAR, já previa, na alínea
'a' do § 5o de seu art. 11, o recolhimento dessa contribuição pela via da
subrogação:
Art. 11. Constituem rendas do SENAR:
(...)
II contribuição compulsória, a ser recolhida à Previdência Social, de um décimo
por cento incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção da pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou
por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer
título, ainda que de forma não contínua;
(...)
§ 5° A contribuição de que trata este artigo será recolhida:
a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que ficam subrogados, para esse
fim, nas obrigações do produtor;
(...)
Por conseguinte, constata-se que a técnica de arrecadação instituída para as
contribuições previstas no art. 25 da Lei n.° 8.212/91, qual seja, a subrogação nas
obrigações de recolher as contribuições incidente sobre a receita da
comercialização da produção rural da pessoa física com empregados e do segurado
especial é aplicável à contribuição destinada ao SENAR, conforme dispositivos
normativos supramencionados.
De mais a mais, convém mencionar que a contribuição devida ao SENAR não foi
objeto de exame de constitucionalidade no precitado RE no 363.852/MG.
No mesmo sentido, bem decidiu a 2a Turma da CSRF no R. Acórdão no 9202-
008.164, em sessão de 24/09/2019:
Trata-se do Auto de Infração de contribuições devidas à Seguridade Social e a Outras
entidades ou Fundos, correspondentes à parte da Empresa, incluindo-se a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho GILRAT, devida
por sub-rogação pelos adquirentes de produto rural de produtor rural pessoa física. O
Auto Inclui ainda a contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
– SENAR, também devida por subrogacão.
Em sessão plenária de 09/05/2018, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se o
Acórdão no 2301-005.268 (fls. 5.929/5.951), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/201
(...)
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUBROGAÇÃO.
Tratando-se de contribuição para outras entidades ou fundos que tem a mesma base de
incidência das contribuições previdenciárias, a sub-rogação da contribuição ao
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000621/2009-16

SENAR na pessoa do adquirente de produtos de pessoas físicas tem amparo no art 30,
IV, e 94, parágrafo único, da Lei 8.212, de 1991, combinado com o art. 6o da Lei 9.528,
de 1997 e no Decreto 790, de 1993, art. 11, §5o, “a”.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, (í) por maioria de votos, conhecer parcialmente do
recurso, unicamente quanto (i.l) à prejudicial de sobrestamento, (i.2) às preliminares
de nulidade e (i.3) à questão envolvendo a contribuição para o Senar, vencido o
conselheiro João Mauricio Vital que conhecia das demais questões do recurso. Na
parte conhecida, por unanimidade de votos, (ii) denegar o pedido de sobrestamento do
feito e (iii) rejeitar as preliminares e, (iv) no mérito, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Marcelo de Freitas de Souza Costa
(relator), Alexandre Evaristo Pinto e Wesley Rocha, que davam provimento ao recurso.
Designado por fazer o voto vencedor o conselheiro Antônio Sávio Nastureles
O processo foi encaminhado à unidade de origem da Receita Federal do Brasil para
ciência do acórdão por parte do contribuinte, o que ocorreu em 14/12/2018. Em
27/12/2018, foram apresentados, tempestivamente, embargos de declaração (fls.
5.962/5974), para os quais foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
admissibilidade (fls. 6.013/6.020). Submetido à sessão plenária de 07/11/2018, foram
julgados os embargos de declaração, prolatando-se o Acórdão no 2301-005.747 (fls.
6.026/6.036), com a seguinte ementa:
(...)
O processo foi encaminhado à PGFN para ciência do acórdão de embargos, o que
ocorreu em 11/12/2018, sem a apresentação de recursos.
Os autos foram também encaminhado à unidade de origem da Receita Federal do Brasil
para ciência do acórdão de embargos por parte do contribuinte, o que ocorreu em
14/12/2018, com a apresentação do Recurso Especial ora em julgamento (fls.
6.049/6.071) em 27/12/2018, no intuito de rediscutir a matéria: responsabilidade
tributária por substituição relativa à contribuição ao SENAR.
À guisa de paradigma foi carreado aos autos os Acórdão no 2401-002.799. Abaixo
transcreve-se a ementa do julgado
(...)
De outra parte, não há como concordar com o pressuposto de que a atribuição de
responsabilidade tributária por sub-rogação para o adquirente da produção rural de
empregador rural pessoa física e segurado especial, no que diz respeito ao recolhimento
da contribuição ao SENAR, somente teria surgido a partir do início da vigência da Lei
no 13.606/2018. É que esta hipótese encontra amparo na redação original do § 3o do art.
3o da Lei no 8.315/1991. Vejamos:
Art. 3° Constituem rendas do Senar:
[...]
§ 3° A arrecadação da contribuição será feita juntamente com a Previdência Social e o
seu produto será posto, de imediato, à disposição do Senar, para aplicação
proporcional nas diferentes Unidades da Federação, de acordo com a correspondente
arrecadação, deduzida a cota necessária às despesas de caráter geral.
[...]
Observe-se que o dispositivo legal em comento é expresso no sentido de estender a
sistemática de arrecadação das contribuições previdenciárias àquelas destinadas ao
SENAR.
Significa dizer que a obrigação de arrecadar, mediante desconto, as contribuições ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural decorre lei, isto é, o Decreto no 790/1993 não
instituiu obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-se exclusivamente a
regulamentar a disposição legal.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000621/2009-16

(...)
Ao dispor que as contribuições de Terceiros, aí incluídas aquelas destinadas ao SENAR,
submetem-se “aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios” das contribuições
sociais previdenciárias, o § 3o do art. 3o da Lei no 11.457/2007 esvazia por completo o
argumento do Sujeito Passivo de que a responsabilidade tributária do adquirente de
produtos rurais de empregadores pessoas físicas e segurados especiais somente teria
sido instituída pela Lei no 13.606/2018.
(...)
De se notar que, além do empregador rural pessoa natural, o caput do art. 25 da Lei no
8.212/1991 trata também do denominado “segurado especial” (produtor rural que labora
em regime de economia familiar, sem o auxílio de empregados), ou seja, a despeito da
inconstitucionalidade declarada pelo STF, o indigitado art. 25 não perdeu a higidez em
relação aos segurados especiais, em vista de a matriz constitucional para a criação da
exação previdenciária exigida dessa espécie de segurado ser o § 8o do art. 195 da
CF/1988, que estabelece expressamente que tais produtores rurais “contribuirão para a
seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da
comercialização da produção”.
De igual modo, permaneceram válidos os incisos V, alínea “a”, e VII do art. 12 da Lei
de Custeio Previdenciário, os quais se limitam a i) definir que o empregador rural
pessoa física encontra-se abrangido no conceito de “contribuinte individual”; e ii)
conceituar o contribuinte denominado “segurado especial”. Citados dispositivos não
têm nenhuma relação com a contribuição objeto da declaração de inconstitucionalidade.
No tocante o inciso IV do art. 30 da Lei n° 8.212/1991, tem-se que aludido dispositivo
limita-se a dispor sobre a sub-rogação das empresas adquirentes de produtos rurais nas
obrigações de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, o que
representa mera responsabilização tributária que, nos termos do art. 128 do CTN, trata-
se de matéria reservada a lei ordinária, do que se infere que essa disposição normativa
não foi afetada pela decisão do STF. Ademais, mesmo após o julgamento do RE em
tela, referido inciso permaneceu válido, aplicando-se plenamente ao segurado especial.
(...)
De se ressaltar que este Colegiado já enfrentou essa matéria em diversas ocasiões, tendo
esposado entendimento semelhante ao trazido neste voto. A título exemplificativo, tem-
se o Acórdão no 9202-007.280, da lavra da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira, que tinha o mesmo Contribuinte na condição de recorrente, em que se entendeu
inexistir decisão do STF que tenha declarado a inconstitucionalidade da contribuição ao
SENAR ou mesmo afastado a hipótese de responsabilidade tributária atribuída ao
adquirente de produção rural de pessoa física.
(...)
Além do que, o lançamento está pautado não somente no inciso IV do art. 30 da Lei no
8.212/1991, mas também no inciso III do mesmo artigo e esse último dispositivo não
teve sua constitucionalidade questionada. Em consequência disso, ainda que
prosperassem os argumentos do Sujeito Passivo quanto à inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 30 acima, o lançamento subsistiria por ter suporte também no referido
inciso III
Esta Turma de Julgamento também já se pronunciou a respeito da validade de autuação,
com atribuição de responsabilidade por sub-rogação, fundada no III do art. 30 da Lei no
8.212/1991. Sobre esse assunto, tem-se o Acórdão no 9202-007.79, de relatoria da
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que concluiu no seguinte sentido:
Importante destacar que o lançamento ora discutido abrange fatos geradores ocorridos
já na vigência da nova redação dada, pela Lei no 10.526/2001, ao art. 6o da Lei no
9.528/97, e ao contrário do alegado pelo contribuinte, a responsabilidade pelo
recolhimento da referida contribuição foi atribuída à Autuada com base no inciso III do
art. 30 da Lei no 8.212/91, conforme se verifica do auto de infração lavrado. Sobre o
citado dispositivo não há qualquer manifestação de inconstitucionalidade.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000621/2009-16

Na verdade, há decisão do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da
Repercussão Geral, no RE no 718.874/RS concluindo no sentido de ser constitucional ,
formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.
[...]
Neste cenário, e considerando que as contribuições do art. 25 também são recolhidas
pelo adquirente por força do mesmo art. 30, III da Lei no 8.212/91, dispositivo cuja
validade nunca foi questionada, não merecem prosperar as alegações da Recorrente.
Esse julgado trouxe as ementas abaixo:
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
EMPREGADORES
PESSOAS
FÍSICAS.
LEI
No
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação
da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que
diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3o do
art. 3o da Lei no 8.315/1991.
O Decreto no 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-
se exclusivamente a regulamentar o § 3o do art. 3o da Lei no 8.315/1991.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE EMPREGADOR PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
DE
TERCEIROS
-
SENAR.
STF.
RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial, destinada ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), não foi objeto de reconhecimento
de inconstitucionalidade nos Recursos Extraordinários no 363.852 MG e no 596.177
No mais, não merece prosperar o argumento do Recorrente de ausência
fundamento legal para autorizar a sub-rogação do recolhimento das contribuições para o
SENAR. Salienta o Recorrente que as pessoas físicas não são contribuintes e, portanto, ele não
estaria sub-rogado.
A legitimidade para que o Recorrente responda por estas contribuições está
prevista no art. 30, IV, da Lei 8.212/91, combinado com o art. 3o, § 3o, da Lei no 8.315/91, o art.
6o da Lei no 9.528/97, e no Decreto no 566/92, art. 11, § 5o, “a”.
Conforme prevê o art. 6o da Lei no 9.528/97, o contribuinte direto das
contribuições para o SENAR é o empregador rural pessoa física e o segurado especial, definidos
no art. 12, V e VII, respectivamente, da Lei no 8.212/1991.
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000621/2009-16

dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
A Lei no 8.212/1991, por sua vez, no seu art. 30, IV, determina que a empresa
adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-rogadas nas obrigações do
empregador rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art.
25 dessa mesma lei:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei
n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art.
12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido
realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto
no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
A Lei no 8.315/1991, criadora do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural –
SENAR, dispõe em seu art. 3 o, §3o, que a arrecadação da contribuição destinada ao SENAR
será efetuada juntamente com a da Previdência Social.
Resta evidente a atribuição de responsabilidade à empresa adquirente da
produção rural do empregador pessoa física ou do segurado especial, com a exclusão da
responsabilidade destes, o que se depreende quando se lê em conjunto os incisos IV, X e XII do
art. 30 da Lei no 8.212/1991, o qual dispõe as situações específicas e exaustivas em que o
empregador rural pessoa física e o segurado especial devem recolher a sua própria contribuição.
A interpretação sistemática do art. 3o, §3o da Lei no 8.315/1991 com os incisos
IV, X e XII do art. 30 da Lei no 8.212/1991 é o que determina, justamente, os responsáveis
pelo recolhimento da contribuição para o SENAR, na medida em que o mencionado
dispositivo da Lei no 8.315/1991 prevê que esta última contribuição seja recolhida junto com a
contribuição para a Previdência Social. Ou seja, o responsável pelo recolhimento da
contribuição à Previdência deve também ser o responsável pela contribuição ao SENAR.
Nesse sentido, a jurisprudência do CARF:
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. RESPONSABILIDADE PELO
RECOLHIMENTO. SUBROGAÇÃO. É devida a contribuição do empregador rural
pessoa física e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea ‘a’ do inciso
V e no inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212/91, para o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural SENAR, à alíquota de 0,2% incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural. As contribuições sociais
incidentes sobre a receita bruta oriunda da comercialização da produção são
devidas pelo produtor rural, sendo a atribuída à empresa adquirente, consumidora,
consignatária ou à cooperativa, a responsabilidade pelo desconto e recolhimento,
na condição de sub-rogada nas obrigações do empregador rural pessoa física e do
segurado especial.(Acórdão 2401004.225, de 09/03/2016)
A alegação no sentido de que a redação conferida ao §1o, do art. 25, da Lei
8.870/94 (que alterou a Lei 8.212/91) excluiu as pessoas físicas do polo passivo do fato gerador,
e, por consequência, retirou a sua responsabilidade pela obrigação principal, não condiz com o
texto da lei.
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica,
que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I e II do art. 22
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000621/2009-16

da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte: (Redação
dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
(...)
§ 1o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de
zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da venda de
mercadorias de produção própria, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR).
Como se observa da leitura simples do texto legal, a pessoa jurídica segue sub-
rogada ao recolhimento da contribuição ao SENAR, de igual forma a que segue sub-rogada ao
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelos produtores rurais pessoas físicas.
Assim, afasta-se essa alegação.
Como se observa, o art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, permanece com plena
vigência para regular as relações constantes da constituição do presente crédito tributário, de
forma a restar a empresa recorrente sub-rogada na obrigação de reter e contribuição ao SENAR
na pessoa do adquirente de produtos de pessoas físicas.
No mais, a descrição dos fatos constantes do auto de infração indica, de forma
inequívoca, que a autoridade fiscal considerou que a sujeição passiva das regras matrizes de
incidência tributária, era afeta ao Recorrente, que valeu-se de manobras simulatórias, motivo
pelo qual intimou o sujeito passivo para que apresentasse justificativas.
O Relato Fiscal (fls. 35 e ss) descreve que:
1.1 Refere-se o presente Auto de Infração a lançamento de contribuições sociais
destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), incidentes sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural realizada por produtor
pessoa física, cuja responsabilidade pelo recolhimento é sub-rogada à notificada, na
qualidade de pessoa jurídica adquirente.
(...)
1.3 As contribuições lançadas têm por fato gerador a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural realizada pelo produtor rural - pessoa física, cuja
responsabilidade pelo recolhimento é sub-rogada à pessoa jurídica adquirente.
1.4 A empresa adquiriu CAFÉ EM GRÃOS diretamente de produtores rurais - pessoas
físicas, conforme demonstrativo anexo, encontrando-se em relação a estas aquisições,
na condição de adquirente de produção rural de produtor pessoa física, por expressa
determinação legal (art. 30, III e IV da Lei 8212/91) sub-rogada nas obrigações do
produtor.
(...)
1.5 A empresa não destacou nas notas fiscais de entrada a retenção das contribuições
devidas, alegando não ter efetuado a retenção, descumprindo expressa determinação
legal neste sentido. Sua omissão, no entanto, não a exime do recolhimento das
contribuições devidas, conforme § 5° do art. 33 da Lei 8.212/91.
O relatório explicita o fato de ter havido interposição fraudulenta de pessoa, com
a finalidade de redução/supressão do pagamento de impostos, ressaltando que o contribuinte de
fato era o Recorrente (fls. 37).
6.3 No curso do procedimento fiscal, constatou-se que a empresa foi constituída por
interpostas pessoas e que, na realidade, trata-se de empresa de "fachada", utilizada para
emissão de notas fiscais, conforme demonstrado no Relatório de Caracterização de
Sujeição Passiva Solidária em anexo, não possuindo qualquer patrimônio para assegurar
a execução fiscal.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000621/2009-16

Extrai-se da instrução fiscal dos autos principais, de no 10970.00624/2009-50
trechos do Relatório de Caracterização de Sujeição Passiva Solidária (fls. 72 e ss daqueles
autos), bem categóricos no sentido da interposição de pessoas fraudulenta:
1.1 Tornou-se comum, na atividade comercial atacadista de café em grãos, a
formalização da compra e venda do produto mediante emissão de notas fiscais de
empresas de “fachada”, constituídas por interpostas pessoas.
1.2 Estas empresas, periodicamente, são descartadas e substituídas por outras com as
mesmas características e finalidades.
1.3 No decorrer do procedimento fiscal realizado na empresa NOVO HORIZONTE
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, que supostamente se dedicava ao
comércio atacadista de café em grãos, constatamos tratar-se de empresa de fachada,
constituída por interpostas pessoas ("laranjas").
2. FATOS
2.1 A empresa NOVO HORIZONTE foi constituída em substituição à empresa NOVA
ESPERANÇA
COMERCIO
E
EXPORTAÇÃO
DE
CAFE
LTDA,
CNPJ
04.305.448/0001-74, identificada pela fiscalização previdenciária e fazendária, em
procedimento fiscal anterior, como empresa de “fachada”, constituída por interpostas
pessoas, utilizada no mesmo esquema fraudulento.
2.2 A empresa NOVA ESPERANÇA paralisou suas atividades em maio/ 2004,
simultaneamente ao início da movimentação em sua “sucessora” NOVO HORIZONTE.
2.3 Em agosto/ 2006, houve a paralisação das atividades da empresa NOVO
HORIZONTE e início da firma individual WAGNER PORFÍRIO ALVES (CAFEEIRA
SÃO MARCOS), CNP] 07.286.195/0001-27, também utilizada com a mesma
finalidade.
2.4 As pessoas que figuram nos contratos sociais dessas empresas, na qualidade de
sócios, possuem baixa capacidade econômica, incompatível com a movimentação
financeira das empresas. Os contratos sociais ocultam os verdadeiros responsáveis pelos
atos negociais realizados e, consequentemente, os beneficiários econômicos das
operações.
2.5 A estrutura física dessas empresas era constituída por uma sala, em um bairro
afastado, sem qualquer identificação comercial, onde não eram realizadas quaisquer
operações comerciais.
2.6 Para dificultar a identificação dos beneficiários econômicos das operações, após a
ação fiscal na empresa NOVA ESPERANÇA, os envolvidos passaram a evitar o repasse
dos valores mediante cheque, depósito ou transferência bancária. Em regra, os
procuradores das empresas efetuaram saques de elevadas somas em dinheiro para
repasse aos beneficiários, impossibilitando o rastreamento dos recursos via
movimentação financeira.
(...)
3.2 NOVO HORIZONTE COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA
3.2.1 Constituida em outubro/2003, tem como sócios WILSON DONIZETTI DA
SILVA, CPF 498.583.786-53 e ANTÔNIO DE PÁDUA SILVA, CPF 531.256.066-91,
que também figurou nesta condição no quadro societário da empresa NOVA
ESPERANÇA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFE LTDA, juntamente com
GODOFREDO TILLMANN JUNIOR, CPF 120.753.966-04.
3.2.1.WILSON DONIZETTI DA SILVA é irmão de Antônio de Pádua Silva, pessoa
com baixa capacidade econômica, não tendo sido encontrado em seu endereço cadastral;
3.2.1.2 A empresa NOVO HORIZONTE sucedeu as operações da empresa NOVA
ESPERANÇA, iniciando suas “atividades” simultaneamente à paralisação desta, com o
envolvimento das mesmas pessoas;
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000621/2009-16

3.2.2 GODOFREDO TILLMANN JUNIOR figura como contador da empresa NOVO
HORIZONTE, porém declarou que o contador de fato da empresa era SERGIO LUIZ
DE RESENDE, CPF 563.184.56ó-00;
3.2.2.1 SÉRGIO LUIZ DE RESENDE era contador da empresa NOVA ESPERANÇA.
3.2.3 A empresa NOVO HORIZONTE teve seus formulários de notas fiscais
inutilizados pela Receita Estadual e foi declarada "não habilitada”, por inexistência de
estabelecimento no endereço inscrito, assim como ocorreu com a empresa WAGNER
PORFÍRIO ALVES - ME. A empresa NOVA ESPERANÇA foi declarada INAPTA
pela SRF por inexistência de fato.
3.2.4 Não houve declaração das entradas de produto rural em GFIP nem da Receita
Bruta na DIPJ do período citado (omissão), nada tendo recolhido as referidas empresas
a título de tributos federais e contribuições previdenciárias;
3.2.5 Consta no verso dos cheques emitidos pela empresa NOVO HORIZONTE
”Conforme Toninho”, conhecido corretor de café na cidade de Patrocínio, que utilizou
anteriormente a empresa NOVA ESPERANÇA para formalizar as operações de compra
e venda de café realizadas na empresa TOCANTINS ARMAZENS GERAIS LTDA.
3.2.6 A empresa TOCANTINS ARMAZENS GERAIS LTDA possui em seu quadro
Societário VALDEMIR DE OLIVEIRA, admitido em 25/01/2001, C AUGUSTO
CARLOS GALI, admitido em 27 / 12 / 2001, conforme alterações do Contrato Social.
3.2.7 Por ocasião de início da ação fiscal a esta empresa, foi encontrada exercendo
efetivamente as funções de administradora a Sr CACILDA DA CONCEIÇÃO
MENDES FOSSA, que prestou todos os esclarecimentos solicitados e apenas por
ocasião da assinatura dos termos relativos ao procedimento fiscal, chamou Valdemir de
Oliveira, que se encontrava no local trabalhando normalmente como qualquer outro
empregado.
3.2.8 Questionada sobre o fato de não estar no quadro de funcionários registrados nem
no quadro societário da empresa, alegou ser esposa do proprietário da empresa.
Posteriormente, verificamos a existência de uma procuração em que são outorgados a
sra. CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES FOSSA (esposa de Antônio Marcos
Marini Fossa), poderes para GERIR E ADMINISTRAR a firma outorgante, inclusive
para movimentar as contas bancárias.
3.2.9 O sócio majoritário VALDEMIR DE OLIVEIRA fora empregado da empresa na
função de SERVIÇOS GERAIS e, posteriormente, CLASSIFICADOR, com salário
contratual de R$ 226,50 por mês, situação totalmente incompatível com a condição de
empresário que passou a assumir, realizando operações de armazenagem de café em
valores que superam R$ 8.000.000,00.
3.2.10 Em procedimentos fiscais em outras empresas do segmento cafeeiro em
Patrocínio, constamos que as pessoas que atuam no comércio de café na cidade têm
como proprietário da empresa TOCANTINS ARMAZENS GERAIS LTDA o corretor
de café conhecido como “Toninho” (ANTONIO MARCOS MARINI FOSSA).
3.2.1o.1 Na empresa TELECAFÉ ARMAZÉNS GERAIS LTDA o contador OSCAR
ANTÔNIO DA SILVA comentou que já havia sido convidado pelo “Toninho” para
prestar . serviços contábeis a empresa TOCANTINS.
3.2.11 O agente autorizado da empresa TRISTÃO CIA DE COMERCIO EXTERIOR
em Patrocinio - FLAVIO GONÇALVES - que adquire café dos diversos corretores do
produto na cidade, afirmou realizar as operações com o “Toninho da Tocantins”,
inclusive, nas FICHAS DE FECHAMENTO das operações, no campo øbrervayõer,
consta a informação CORRETOR TONINHO TOCANTINS.
3.2.12 Verificamos, ainda, que se encontravam arquivadas junto à documentação da
empresa TOCANTINS ARMAZENS GERAIS LTDA, no escritório de contabilidade
responsável pela escrituração, as Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física de
CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES FOSSA e ANTONIO MARCOS MARINI
FOSSA, tornando inequívoca a vinculação destas pessoas à empresa.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000621/2009-16

3.2.14 Em agosto/ 2006, houve a paralisação das atividades da empresa Novo Horizonte
e início da firma individual WAGNER PORFÍRIO ALVES - ME (CAFEEIRA SAO
MARCOS), CNPJ 07.286.195/0001-27.
(...)
4.1 Os fatos acima mencionados evidenciam que:
4.1.1 as operações de compra e venda de café foram realizadas "de fato" entre os
produtores rurais e as empresas TOCANTINS ARMAZENS GERAIS LTDA e
MUNDO CORRETORA DE CAFE LTDA, que utilizaram sucessivamente as empresas
NOVA ESPERANÇA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA , NOVO
HORIZONTE COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFE LTDA e WAGNER
POREÍRIO ALVES _ ME para movimentar seus recursos.
4.1.2 estas empresas foram utilizadas exclusivamente para emissão de notas fiscais,
nãopossuindo, de fato, estabelecimento comercial;
4.1.3 para que as operações pudessem ocorrer houve a efetiva participação de pessoas
conceituadas perante os clientes, e que estiveram a frente das transações e,
consequentemente, foram seus beneficiários econômicos;
4.1.4 Os operadores do esquema são ANTONIO MARCOS MARINI FOSSA, CPF
389.683.989-68, CACILDA DA CONCEIÇÃO MENDES FOSSA, CPF 014.692.549-
13, proprietários “de fato” da empresa TOCANTIS ARIVIAZÉNS GERAIS LTDA e
UMBOLDI MÁRCIO CASTRO ALVES, CPF 445.023.549-53 e EXPEDITO
CASTRO ALVES JÚNIOR, CPF 472.866.526-72, proprietários “de fato” da empresa
MUNDO NOVO CORRETORA DE CAFE LTDA, CNP] 71.230.874/0001-83.
Conforme se observa, a questão que se coloca, nos presentes autos, é a relativa a
constituição do crédito tributário respeitados os contornos da regra-matriz de incidência
tributária, mormente no que concerne à sujeição passiva, inserido no antecedente o contribuinte
efetivo.
O conjunto probatório. bem exposto pela D. Autoridade Fiscal. não foi
desconstituído no momento de defesa e no recurso apresentado.
O R. Acórdão recorrido, a fls. 130, analisou, também, a alegação ao enfoque que:
A subrogação das contribuições devidas pelo produtor rural encontra-se prevista no art.
30, IV da Lei 8.212/1991 (Plano de Custeio da Seguridade Social - PCSS), na redação
dada pela Lei 9.528/1997, sendo regulamentada pelo art. 200, §7° c/c art. 216, Ill do
Decreto 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social - RPS).
O art. 94, §l° do PCSS dispoe que tais contribuições ficam sujeitas aos mesmos prazos,
condições sanções e privilégios das contribuições incidentes sobre a remuneração paga
ou creditada a segurados, na redação dada pela Lei 9.528/1997. A Lei 11.457/2007, que
revogou tal dispositivo, trouxe, em seu art. 3°, a mesma determinação.
Dessa maneira, incidindo o art. 33, §5° da Lei 8.212/1991, falece razão ao impugnante
no que diz respeito ao assunto e não há como se deixar de responsabiliza-lo pelas
contribuições não recolhidas.
Dessa forma, e por todos os fundamentos acima expostos, acertada a presente
autuação.
Da aplicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão deverá observar o princípio da retroatividade benigna
previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às
contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória,
em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações promovidas pela
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000621/2009-16

MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14 de 2009.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER da alegação de ilegalidade e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital